Tribunal: STF
Processo: ARE 784175
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.